Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714956-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA BASTOS NEIVA, LUIZ FELIPE BASTOS NEIVA, LUCIANO LETO NEIVA AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO D E S P A C H O Vistos e etc. Os agravantes, a despeito de terem formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheram o preparo recursal. De início, observo que, na origem, os recorrentes recolheram as custas iniciais, sem qualquer pedido acerca da gratuidade de justiça ora pleiteado. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência, não bastando apenas o pedido. Observe-se que não fora apresentado nenhum comprovante de renda dos recorrentes, nem tampouco declaração de hipossificiência por eles subscritas. Ademais, a própria natureza do negócio jurídico subjacente (contratos de cessão temporária de ativos digitais), em tese, reforçam a necessidade de perquirir prova quanto a capacidade financeira dos agravantes/autores. Destarte, os recorrentes deverão carrear aos autos cópias dos comprovantes de renda, da última declaração de imposto de renda, bem como dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação dos agravantes, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator